Tribunal: TJDFT
Processo: 0745538-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Distrito Federal interpôs recurso inominado contra sentença que o condenou no pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida de débitos tributários, seguida da inclusão do nome da parte autora em dívida ativa.
2. O recorrente impugnou o valor da indenização fixada pelo juízo de origem. Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença hostilizada, a fim de que o valor da indenização seja reduzido para R$1.000,00.
3. Inicialmente, registra-se que o requerido não praticou ato que configurasse a desistência tácita do recurso. Muito embora, na petição ID no 15549500, o Distrito Federal concorde com os cálculos da Contadoria, elaborados com base no dispositivo de sentença, requer o prosseguimento do feito, com a ratificação das razões expostas no recurso inominado (ID no 15549507).
4. Não merece reparo a sentença que condenou o recorrente no pagamento de indenização correspondente a R$5.000,00, em razão da inscrição indevida na dívida ativa, pelo período de 6 meses. A quantia é adequada para compensar os percalços sofridos pelo recorrido, em razão dos lançamentos indevidos, e fixada com base nas circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, tudo observando os princípios informativos da proporcionalidade e razoabilidade, suficientes a compensar os dissabores decorrentes da indevida inscrição em dívida ativa, sem proporcionar enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e improvido.
6. Deixo de condenar a parte sucumbente no pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.